Tribunal: TJSP
Processo: 1054497-04.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: M.A. Barbosa de Freitas
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. I (DP2);
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
APELAÇÃO DA AUTORA – GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA – Ofensa ao princípio da dialeticidade não verificada – Provas pericial e oral prescindíveis – Autora recebeu ligação de suposto preposto do réu – Direcionada à tratativa através de número não oficial no aplicativo WhatsApp, seguiu o procedimento orientado pelo golpista – Superveniência de transferências via PIX para terceiro – Falha na

Ementa:
APELAÇÃO DA AUTORA – GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA – Ofensa ao princípio da dialeticidade não verificada – Provas pericial e oral prescindíveis – Autora recebeu ligação de suposto preposto do réu – Direcionada à tratativa através de número não oficial no aplicativo WhatsApp, seguiu o procedimento orientado pelo golpista – Superveniência de transferências via PIX para terceiro – Falha na funcionalidade do Mecanismo Especial de Devolução (MED) não verificada – Ao ser comunicado acerca do golpe, sem assumir falha na prestação de serviço, réu acionou o sistema MED e recuperou parte da quantia – De toda forma, o PIX somente se efetivou em razão de conduta acintosamente imprevidente da autora – Causa excludente de responsabilidade objetiva (art. 14, § 3.o, inciso II, CDC) – Inaplicabilidade da Súmula no 479, STJ – Não há que se falar em danos materiais ou morais eis que a autora deu causa ao evento danoso (culpa exclusiva da vítima) – Sentença mantida – Aplicação do disposto no art. 252, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça deste Estado, com o acréscimo dos fundamentos declinados neste voto – RECURSO DESPROVIDO.